Tribunal: TJDFT
Processo: 0747014-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0747014-69.2020.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA HAMU EMBARGANTE: ESPÓLIO DE GUILHERME HAMÚ ANTUNES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa n° 005175989.2014.8.07.0018, deferiu a habilitação do Espólio de Guilherme Hamú Antunes. Em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi homologado acordo de não persecução cível firmado pelas partes (artigo 17-B, § 1o, III, da Lei n. 8.429/1992) e o processo foi extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora